Tribunal: TJDFT
Processo: 0004594-05.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0004594-05.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA DESPACHO Diante da petição de ID 18313258, proceda-se ao cadastramento da advogada APARECIDA BORDIM MOREIRA SOARES, OAB/DF 2000A como patrona do BANCO BRADESCO S/A, devendo as futuras publicações serem realizadas também em seu nome. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008